Tribunal: STJ
Processo: 0221491-51.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214170 - SP (2025/0221491-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - SP165417
CARINA ELAINE DE OLIVEIRA - SP197618
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO
GRANDE - MS
INTERES.
: CRISTINE DE SOUZA PROCOPIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
EXAURIDO.
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento estabelecido pela Segunda Seção do STJ, não
há usurpação da competência do juízo recuperacional quando se tratar de
execução de crédito extraconcursal e já exaurido o período de blindagem.
Precedentes.
2. No caso dos autos, observa-se que o crédito exequendo é extraconcursal e
que o
encontra-se exaurido, circunstâncias que autorizam o
stay period
seguimento do cumprimento de sentença. Ausência de invasão da
competência do Juízo recuperacional.
Conflito de competência não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA51435893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 02da7316-26c9-4bf2-bd79-baa3d299f195

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51435893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 02da7316-26c9-4bf2-bd79-baa3d299f195

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214170 - SP (2025/0221491-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - SP165417
CARINA ELAINE DE OLIVEIRA - SP197618
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO
GRANDE - MS
INTERES.
: CRISTINE DE SOUZA PROCOPIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
EXAURIDO.
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento estabelecido pela Segunda Seção do STJ, não
há usurpação da competência do juízo recuperacional quando se tratar de
execução de crédito extraconcursal e já exaurido o período de blindagem.
Precedentes.
2. No caso dos autos, observa-se que o crédito exequendo é extraconcursal e
que o
encontra-se exaurido, circunstâncias que autorizam o
stay period
seguimento do cumprimento de sentença. Ausência de invasão da
competência do Juízo recuperacional.
Conflito de competência não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. no qual
aponta como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO - SP e
o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS.
Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

A parte suscitante defende a existência de conflito de competência,
argumentando que (fls. 3-16):
Visa a Suscitante obter liminarmente e em definitivo o
conhecimento do presente Conflito de Competência, para
que esta Egrégia Corte Superior declare e determine que o
MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro
Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
como
único
competente
para
decidir
sobre
o
prosseguimento das diversas ações sujeitas ao processo de
Recuperação Judicial, e que são movidas em face da
Suscitante e do GRUPO PDG, nos específicos termos do
artigo 52, inc. III, da Lei n° 11.101/2005.
[...]
Há de esclarecer que perante o 2o SUSCITADO tramita um
procedimento de cumprimento de sentença promovido por
Cristine de Souza Procópio e Execução de honorários,
promovido pela patrona Rosana Silva Pereira Cantero,
inscrita na OAB/MS 11.100, em face da SUSCITANTE,
cujo crédito é decorrente de condenação que tem FATO
GERADOR constituído em data anterior àquela em que se
apresentou judicialmente o pedido de soerguimento,
conforme o TEMA 1051, de modo que se submete ao
quanto previsto no art. 49 da Lei n° 11.101/2005.
[...]
Nobres Julgadores, o D. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca
de Campo Grande – Estado do Mato Grosso do Sul, após
ser cientificado expressamente nos aludidos autos da
execução de título judicial do plano recuperatório, do qual
faz parte a SUSCITANTE, entendeu por indeferir o pedido
de extinção dos autos, para que o exequente possa se
habilitar administrativamente, e determinando a imediata
penhora, que por sua vez, gerou o ora suscitado
CONFLITO DE COMPETÊNCIA POSITIVO.
[...]
Fato é que a decisão ensejadora do desacertado
prosseguimento de atos executórios do 2o Suscitado fora
proferida por juízo absolutamente incompetente, em
afronta à COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
UNIVERSAL, ora 1o Suscitado.

Por meio da decisão de fls. 451-453, deferi o pedido de liminar, designando
o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO (SP) para decidir, em
caráter provisório, as medidas urgentes. Na mesma oportunidade, foram requisitadas
informações.
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL DE
SÃO PAULO - SP às fls. 458-463.
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
CAMPO GRANDE - MS às fls. 476-479.
Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 483-486, opinando
pela competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO - SP.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos
de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, bem como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o
patrimônio das referidas empresas, sob a égide tanto do Decreto-Lei n. 7.661/1945
quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal.
Assim, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da
recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para
decidir sobre o patrimônio da empresa.
Contudo, em se tratando de crédito extraconcursal, a Segunda Seção desta
Corte, a partir do julgamento do CC n. 196.846/RN (DJe de
), firmou o
25/4/2024
entendimento de que ao Juízo da recuperação judicial só é permitido o sobrestamento de
atos constritivos realizados no bojo de execução de créditos extraconcursais durante o
período de blindagem e apenas se incidir sobre bem de capital essencial às suas
atividades.
Assim, não há que se falar em usurpação da competência do juízo
recuperacional quando se tratar de execução de crédito extraconcursal e já exaurido o
período de blindagem. A propósito, cito:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ
ENCERRADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há invasão da
competência do juízo de soerguimento, pelo juízo laboral,
em se tratando de execução de crédito extraconcursal,
quando já proferida decisão concessiva da recuperação
judicial e exaurido o período de blindagem.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 206.911/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN
17/12/2024
de
.)
23/12/2024

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO
DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O
QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA
Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o
DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112
/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO
DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O
DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES
EFETIVADAS
NO
BOJO
DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em
definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma
vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei
n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que,
em execução de crédito extraconcursal, determina a
realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do
Juízo da recuperação judicial.
2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a
interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial
o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das
execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua
essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period.
3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020,
com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o
da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a
competência específica para determinar o sobrestamento
dos atos de constrição exarados no bojo de execução de
crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o
período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais,
a competência do Juízo recuperacional restringe-se a
substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem -
principalmente nos casos em que sobrevém sentença de
concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de
todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação
judicial -, é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado
no âmbito da execução individual, não sendo possível que
o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a
obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo
em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal de bem observar o princípio da menor
onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo
se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter,
em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as
informações que reputar relevantes e necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão
proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução
individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio
de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na
Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao
sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida,
mostrando-se,
por
isso,
desnecessário
qualquer
consideração a respeito da natureza do bem constrito (se
bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
.)
25/4/2024

Da análise dos autos e de consulta realizada ao Processo n. 0834179-
89.2015.8.12.0001, por meio do sistema
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
e-SAJ
Grosso do Sul, verifica-se que o crédito exequendo é extraconcursal, pois consiste
em honorários advocatícios de sucumbência fixados em decisão judicial posterior ao
pedido recuperacional, porquanto publicada em
.
17/5/2019
No presente contexto, observa-se que o arbitramento dos honorários
sucumbenciais sucederam ao pedido de recuperação judicial. Dessa forma, resta evidente
a extraconcursalidade do crédito, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Nesse mesmo sentido, confira-se:

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei
n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional
equivalente, na competência originária dos tribunais) é o
ato processual que qualifica o nascedouro do direito à
percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou
os
honorários
sucumbenciais
se
deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito
que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza
extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei
11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os
créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por
outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários
advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o
crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal,
devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de
recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal
verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-
se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
,
12/2/2020
13/4/2020
grifo meu.)

Nesse contexto, percebe-se que a decisão do JUÍZO DE DIREITO DA
2a VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS não violou a competência do Juízo
recuperacional, uma vez que findo o período de blindagem (fls. 458-463), razão pela qual
não há conflito a ser dirimido.
A propósito, cito:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NEGATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA
REFERENTE
A
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
JUÍZO
TRABALHISTA
QUE
DETERMINA
O
ARQUIVAMENTO, EM ATENÇÃO À COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DO
REFERIDO
CRÉDITO
NA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INDEFERIDO
PELO
JUÍZO
RECUPERACIONAL,
JUSTAMENTE
EM
RAZÃO
DE
SUA
EXTRACONCURSALIDADE.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DE ACORDO COM § 7-A DO
ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA
INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD,
NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em
definir o Juízo competente para conhecer e julgar o
cumprimento de sentença trabalhista, cujo crédito ali
reconhecido tem seu fato gerador em data posterior ao
pedido de recuperação judicial (extraconcursal, portanto),
afigurando-se relevante, a esse propósito - sobretudo em
atenção ao teor da decisão proferida pelo Juízo trabalhista,
bem como ao parecer manifestado pelo Ministério Público
Federal -sopesar a subsistência (ou não) da competência do
Juízo da recuperação judicial para, nos termos
propugnados, exercer juízo de controle sobre atos
constritivos, considerado, no caso dos autos, o exaurimento
do prazo de blindagem, estabelecido no § 4o do art. 6o da
Lei n. 11.101/2005 (com redação dada pela Lei n. 14.112
/2020).
2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a
interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial
o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das
execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua
essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
principalmente em momento posterior ao decurso do stay
period.
Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

3. A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020,
com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se
trata de regra processual que cuida de questão afeta à
própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a
competência específica para determinar o sobrestamento
dos atos de constrição exarados no bojo de execução de
crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o
período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais,
a competência do Juízo recuperacional restringe-se a
substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - mormente
nos casos em que sobrevém sentença de concessão da
recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as
obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da
execução individual, não sendo possível que o Juízo da
recuperação continue, após tal interregno, a obstar a
satisfação do crédito, com suporte no princípio da
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo
em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal de bem observar o princípio da menor
onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo
se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter,
em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as
informações que reputar relevantes e necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, deve-se observar
que a execução do crédito trabalhista extraconcursal em
exame deve prosseguir normalmente perante o Juízo
trabalhista suscitado, sendo vedado ao Juízo da
recuperação judicial - porque exaurida sua competência
(restrita ao sobrestamento de ato constritivo incidente sobre
bem de capital) - proceder ao controle dos atos constritivos
a serem ali exarados.
6. Conflito de competência negativo conhecido, para
declarar a competência do Juízo trabalhista.
(CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
, grifo meu.)
26/4/2024

Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e revogo a liminar
anteriormente deferida.
Comunique-se aos juízos suscitados.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:58
Código de Controle do Documento: 5933072e-a263-4314-8c5c-71ba79c9f252

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.170 / SP
Número Registro: 2025/0221491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08341798920158120001 10164223420178260100 8341798920158120001
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS : ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - SP165417
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
CARINA ELAINE DE OLIVEIRA - SP197618
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: CRISTINE DE SOUZA PROCOPIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51418701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:07
Código de Controle do Documento: 9856b9d6-7674-4e14-9bf7-224ddb974a49

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:07
Código de Controle do Documento: 9856b9d6-7674-4e14-9bf7-224ddb974a49